Tribunal: TJDFT
Processo: 0751517-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso para julgar improcedentes os pedidos relativos ao restabelecimento do auxílio-invalidez e de condenação do Distrito Federal ao pagamento do auxílio-invalidez desde a sua suspensão. Alega contradição na análise das provas, manejando os aclaratórios para fins de prequestionamento.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “II. Não obstante a sentença concluir que o autor é cego do olho esquerdo, destaca-se que, em conformidade com a CID-10, a sua acuidade visual indicada no laudo da PMDF configura grau de comprometimento visual nível 1 em cada um dos seus olhos. Adiante, constata-se que a pessoa que detém comprometimento visual nível 1 em ambos os olhos enquadra-se na CID “H54.2 – Visão subnormal em ambos os olhos”, o que também corresponde à situação do autor indicada na perícia elaborada pela PMDF. III. Assim, apesar das limitações que o autor alega, o pagamento do auxílio-invalidez exige o preenchimento dos requisitos legais, presentes no artigo 26 da Lei 10.486/02. E em conformidade com o §2o daquele dispositivo, caso constatada em inspeção de saúde que a parte não se encontra nas condições estabelecidas ocorrerá a suspensão automática do auxílio-invalidez. IV. Portanto, ausente a demonstração de que a parte autora precisa de internação especializada ou de que necessita de cuidados relativos a uma das doenças indicadas no artigo 24, §1o, daquela lei, uma vez que a visão subnormal não configura cegueira. Em consequência, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos relativos ao restabelecimento do auxílio-invalidez e de condenação do Distrito Federal ao pagamento do auxílio-invalidez desde a sua suspensão”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.